Tribunal: TJMT
Processo: 1041430-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041430-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ROBERTO JUNIOR DA SILVA - CPF: 032.436.771-65 (RECORRENTE), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 11.516.985/0001-29 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. TERMO DE CESSÃO INDIVIDUALIZADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência e declarou a inexistência do débito discutido, com condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O agravante sustenta que comprovou a origem da dívida e a regularidade da cessão de crédito, pleiteando a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar se o termo de cessão apresentado atende aos requisitos legais de individualização e validade; (ii) verificar se há elementos suficientes para comprovar a origem da dívida e, por consequência, a licitude da inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de cessão de crédito apresentado é individualizado, contendo CPF do autor, número do contrato, valor e certidão cartorária, cumprindo os requisitos exigidos para validade.

4.

A origem do débito restou comprovada por meio de contrato assinado entre o agravado e a empresa Via S.A (Casas Bahia), que cedeu o crédito à agravante.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal estabelece que a cessão deve ser específica e inequívoca, o que se verifica no presente caso, afastando a hipótese de dano moral por negativação indevida.

6.

Telas sistêmicas corroboradas por documentos contratuais são admitidas como prova da existência da relação jurídica, conforme Súmula no 34 da Turma Recursal.

7.

A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito legítimo configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não ensejando reparação por dano moral.

8.

A decisão monocrática que reformou a sentença contrariou os elementos probatórios dos autos, devendo ser anulada para restabelecimento da improcedência reconhecida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da cessão de crédito exige termo individualizado com identificação do devedor, valor e origem da dívida.

2.

A negativação decorrente de dívida comprovadamente existente e oriunda de contrato regularmente firmado configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.

3.

É legítima a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos documentais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I; CPC, arts. 1.013, §1o, 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO

·

TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1003901-35.2023.8.11.0045, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/04/2024

·

TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08/05/2025

·

Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado no
1041430-86.2024.8.11.0002
, que reformou a sentença de improcedência, e declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a Agravante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o agravante insurge-se sustentando que, comprovou a origem do débito, e apresentou o termo de cessão do crédito com todas as informações da dívida inscrita. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Analisando detidamente o termo de cessão apresentado, verifica-se a decisão deve ser reformada, visto que, o termo é individualizado, contando com o CPF do autor e número do contrato.

Conforme a Jurisprudência atualizada destas Turmas Recursais, o termo de cessão precisa ser específico e inequívoco:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência, declarando inexistente o débito objeto da ação e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, em razão da insuficiência de provas da regularidade da cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a regularidade da cessão de crédito que fundamentou a negativação do nome da parte reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa reclamada apresentou termo de cessão com data posterior à negativação, além de divergência entre o valor e o número do contrato constantes no extrato de negativação.

4. A cessão de crédito deve ser formal, inequívoca e conter a individualização dos créditos cedidos para ser considerada válida, sendo que a ausência de especificidade impossibilita o reconhecimento da legitimidade para cobrança.

5. A alegação de fraude na consulta apresentada pela parte reclamante constitui inovação recursal, não tendo sido arguida na contestação nem nas contrarrazões do recurso inominado, o que impede sua análise nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

6. Configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC), a utilização do documento como meio de prova para sustentar a existência de outras inscrições e, posteriormente, questionar sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Para validade da cessão de crédito, é imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da dívida, sem os quais a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral. 2. Não se conhece de alegações não enfrentadas pela instância de origem, sob pena de supressão de instância, conforme art. 1.013, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil; Art. 5o do Código de Processo Civil; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp 2335662/RO; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000015-61.2022.8.11.0013, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1086846-80.2024.8.11.0001, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1038558-04.2024.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000014-61.2025.8.11.9005, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000835-17.2023.8.11.0055, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024.

(N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025).”

Desta feita,
em relação ao termo de cessão observo que foi individualizado com o número do contrato, valor, dados pessoais do autor, e possui certidão cartorária, ou seja, preenche os requisitos para sua validade.

A origem do débito também restou devidamente comprovada, conforme documentos do ID. 288259390, que conta com contrato assinado pelo Autor, que realizou uma compra com abertura de crediário junto à Via S.A (Casas Bahia), empresa que cedeu o crédito à Agravante.

O juízo de primeiro grau, corretamente, entendeu que a negativação decorreu de relação jurídica regularmente estabelecida entre o Autor e a empresa Via S.A, que cedeu o crédito para a Agravante, e, diante da ausência de comprovação do pagamento das faturas por parte do agravado, a inscrição nos cadastros de inadimplentes foi legítima.

De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - CESSÃO DE CRÉDITO DEMOSTRADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno. 2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil). 3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: “Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação, tenho que a parte ré logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de telas sistêmicas corroboradas com termo de cessão de crédito e faturas não pagas, sendo as provas suficientes para comprovar a higidez da negativação”. Sic 4. A parte agravante (parte reclamante) requer reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, bem como que seja excluída a condenação por litigância de má-fé, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte reclamada acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, dentre eles: a cessão de crédito específica (id. 194274673), conforme demostrada na decisão monocrática atacada. 6. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada. 8. Destaca-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil. 9. Decisão monocrática mantida. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. 11. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados. 12. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. (N.U 1003901-35.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).”

Frise-se, ademais, que é, inclusive o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula no 34, cuja redação está assim redigida: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”, que guarnece a possibilidade de reconhecimento dos citados elementos advindos de telas sistêmicas como meio de prova, quando com eles existam outros elementos e/ou circunstâncias capazes de com ele ser corroborado.

Resta, pois, descaracterizada a ocorrência do ato ilícito que poderia conduzir ao aventado dano moral, porquanto a conduta perpetrada pela parte Agravante se mostra, frise-se, a teor dos elementos de prova dos autos, suficiente a demonstrar a legitimidade dos débitos e, de conseguinte, das inscrições levadas a efeito em desfavor da parte Agravada/autora.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a

decisão monocrática e restabelecer a sentença de improcedência.

Considerando o restabelecimento da sentença, tem-se por
improvido o recurso inominado interposto pela parte autora
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95,
condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
suspensa a exigibilidade da condenação, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025